Tribunal: STF
Processo: HC 267705
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.008.545/GO (e-doc. 3, p. 953-959).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime do art. 217-A, c/c o art. 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável majorado) (e-doc. 3, p. 325-343).
 
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 3, p. 478-484). Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, obstado na origem (e-doc. 3, p. 564-565).

4. Agravo protocolado pela defesa foi direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 3, p. 931-934). Na sequência, formalizou-se o agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado. A condenação transitou em julgado em 04/12/2025 (e-doc. 3, p. 965).

5. Neste habes corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas da prática do crime de estupro de vulnerável por parte do paciente, afirmando que teria sido “condenado com base exclusivamente em relatos orais e em avaliações psicossociais de cunho interpretativo, desprovidas de caráter pericial conclusivo quanto à ocorrência do fato típico”. Aponta indevida a incidência da causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP, ante a ausência de comprovação do exercício de autoridade pelo paciente com relação à vítima, em razão de se tratar de “tio por afinidade”. Alega desproporcional e sem fundamentação idônea o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da sanção.

6. Requer, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, a absolvição. 

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018)

8. Ademais, nenhuma das questões suscitadas neste habeas corpus  passou pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, não houve qualquer manifestação a respeito da materialidade e autoria delitivas, bem como da existência de provas independentes para a manutenção da condenação, ou ainda com relação à dosimetria da pena. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. O acolhimento das teses articuladas pela defesa, envolvendo a suposta insuficiência probatória, inequivocamente, demandaria o profundo revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

 11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator